Tribunal: TJSP
Processo: 1037277-44.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. VILA QUE TEVE DECRETO EM 1995 ANUNCIANDO QUE A PASSAGEM É PÚBLICA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. Em que pese o pedido dos autores ser de nulidade do ato administrativo, que não é passível de prescrição, temos que o ato administrativo não é nulo, pois não fere a lei de parcelamento do solo, não apresenta excesso ou abuso de direito e nem desrespeito

Ementa:
APELAÇÃO. VILA QUE TEVE DECRETO EM 1995 ANUNCIANDO QUE A PASSAGEM É PÚBLICA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. Em que pese o pedido dos autores ser de nulidade do ato administrativo, que não é passível de prescrição, temos que o ato administrativo não é nulo, pois não fere a lei de parcelamento do solo, não apresenta excesso ou abuso de direito e nem desrespeito aos princípios do Direito. No caso de ato administrativo inválido, a prescrição se operou, pois decadencial. Para os pedidos indiretos de indenização pelos IPTUs pagos, a prescrição é quinquenal.

Recurso não provido.